Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOTOGRAFIA ÍNTIMA. DIVULGAÇÃO NA INTERNET. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
3. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
4. A divulgação de imagem íntima em rede social sem autorização configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil a título de danos morais, uma vez que viola a intimidade e a honra subjetiva da parte.
5. Verificando que o quantum indenizatório foi fixado em patamar que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao caso, a sua manutenção é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, improvido.